Tribunal: TJPA
Processo: 0801493-41.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801493-41.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO GABRIEL DA SILVA COUTO MOURA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Ausência de certidão de trânsito em julgado. Não conhecimento.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 214 c/c art. 224, ambos do Código Penal vigente à época dos fatos, objetivando a readequação da dosimetria da pena, ao fundamento de ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade e ocorrência de bis in idem no reconhecimento de agravante genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento da revisão criminal diante da ausência da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, documento exigido pelo art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal como requisito de admissibilidade da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de trânsito em julgado inviabiliza o conhecimento da ação revisional, por se tratar de requisito indispensável à admissibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

4. A certidão de trânsito em julgado deve instruir a inicial da revisão criminal, pois a ação somente é cabível em face de decisão penal condenatória definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento: "A ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória impede o conhecimento da ação de revisão criminal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 625, § 1º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer a revisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Outras Ações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
03
de
março
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JOÃO GABRIEL DA SILVA COUTO MOURA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida nos autos do processo nº 0001400-93.2007.8.14.0501 da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, por meio da qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 214 c/c art. 224, ambos do Código Penal vigente à época dos fatos (atentado violento ao pudor), à pena definitiva de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A decisão recorrida, fixou a pena-base acima do mínimo legal (6 anos e 6 meses) sob o fundamento de que a culpabilidade do réu apresentaria “grau máximo de reprovabilidade”, reduzindo as demais circunstâncias judiciais, e, na segunda fase, aplicou a agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP (“crime contra criança”), elevando a reprimenda para 7 anos e 7 meses, tornada definitiva.

Nas revisional (id 24588062), a Defesa sustenta, que a valoração negativa da culpabilidade é ilegal, pois se baseou unicamente na imputabilidade e na consciência da ilicitude — elementos estruturais do conceito analítico de crime, que não podem ser utilizados para majorar a pena-base; que houve bis in idem, porque a vítima era menor de 14 anos, circunstância já contida na elementar típica do art. 224 (presunção de violência), não podendo ser novamente considerada como agravante na 2ª fase da dosimetria (art. 61, II, “h”, CP); que a dosimetria aplicada é “teratológica” e contrária à jurisprudência consolidada, impondo-se sua revisão para fixar a pena no mínimo legal; e, ao final, requer o recebimento da revisão criminal; o reconhecimento da ilegalidade na fixação da pena-base e do bis in idem; a redução da reprimenda ao mínimo previsto em lei; e a manutenção da gratuidade judiciária.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e desprovimento do pedido revisional.

É o relatório.

Revisão feita, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Não deve ser conhecida esta ação.

Um dos requisitos para que se conheça do pedido e se analise o mérito de uma ação de revisão criminal é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, neste caso, observo que o revisionando não juntou os documentos pertinentes a apreciação da ação.

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal interposta contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o requerente pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, do CP. O requerente alega nulidade do reconhecimento por fotografia e pede a anulação da sentença e sua absolvição. Alternativamente, pleiteia a redução da pena ou novo julgamento. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da revisão criminal diante da ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 625, § 1º, do CPP, exige que o requerimento de revisão criminal seja instruído com a certidão de trânsito em julgado da condenação, além das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados. A ausência desse documento inviabiliza o conhecimento da revisão, conforme entendimento consolidado deste e. Tribunal.

4. Precedente deste e. Tribunal de Justiça corrobora a impossibilidade de processamento da revisão criminal na ausência da certidão de trânsito em julgado: [Órgão Julgador], Revisão Criminal 2019.04941011-32/PA, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 25.11.2019.

IV. DISPOSITIVO

5. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Revisão Criminal 2019.04941011-32/PA, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 25.11.2019.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0802733-65.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025)

Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Revisão Criminal ajuizada em face de réu condenado pelo Tribunal do Júri de Ananindeua/PA pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), visando à revisão da dosimetria da pena com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser conhecida diante da ausência da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 625, §1º, do CPP exige a apresentação da certidão de trânsito em julgado como condição de procedibilidade para o pedido de revisão criminal.

4. Verificada a ausência de tal documento, não é possível o conhecimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal não conhecida por ausência de certidão de trânsito em julgado.

Tese de julgamento: "A ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória impede o conhecimento da ação de revisão criminal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJE/PA, RC 9338901, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 03/05/2022; TJE/PA, RC 9807136, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 31/05/2022

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0813013-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/11/2024)

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que determina seja o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como admitir-se a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado de plano nos autos pelo requerente, o que não ocorreu in casu.

Desta forma, não está presente um dos requisitos objetivos para que o feito prossiga em seus ulteriores de direito, qual seja, a certidão do trânsito em julgado do decisum.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/Pa, 03 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026